Tribunal: TJSP
Processo: 0001902-49.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001902-49.2015.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante FABIO
ADILSON MACARRONI, são apelados RANULFO DERRICO FILHO e GENANE
FERREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001902-49.2015.8.26.0620 -Voto no 38.494
2
APELAÇÃO No 0001902-49.2018.8.26.0620
COMARCA DE TAQUARITINGA
APELANTE: FÁBIO ADILSON MACARRONI (réu)
APELADO: RANULFO DERRICO FILHO e GENANE FERREIRA MARTINS
(autores)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA
LIMA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Direitos
e
obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de veículo
automotor.
Adulteração
de
hidrômetro,
induzindo
consumidores a erro. Abordagem para resolução do vínculo,
com disciplina reparatória. Juízo de procedência. Apelo do réu.
Desprovimento.
VOTO No 38.494
RELATÓRIO
Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda
e compra de veículo automotor (adulteração de hidrômetro), abordagem de
consumidores (tutela constitutivo/reparatória), juízo de procedência (fls.
369/375), apela o réu, batendo-se pela improcedência da demanda.
Subsidiariamente, pugna pela redução de disciplina condenatória.
Resposta recursal, a fls. 429/437.
Nesta instância, vieram informações do DETRAN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001902-49.2015.8.26.0620 -Voto no 38.494
3
manifestando-se as partes (fls. 466/500 e 472/479).
FUNDAMENTAÇÃO
Dos autos, em especial do laudo pericial de fls.
304/320 e 353/360, a evidência de que o veículo exibia irregularidade
importante (adulteração no marcador de quilometragem), conhecida pelo
vendedor, e, nessa circunstância, optando por captar operação de venda e
compra, apartou-se de limites de boa-fé, expondo a risco cliente, consumidor,
em negócio manifestamente inseguro.
A magistrada da causa trouxe relevantes observações:
“Com efeito, o laudo apontou que em 01/11/2013, o
veículo encontrava-se apontando 105.144km, na Ordem de Serviço
realizada na Concessionária Chamorro, sendo que em 21/11/2013, a
quilometragem foi apontada na Ordem de Serviço como 86.449km, na
mesma Concessionária. Já em 25/11/2014 a quilometragem bateu os
169.105, sendo quando foi vendido para o autor, o veículo estava com
86.969km em 05/02/2015 conforme laudo de vistoria de fls. 33.
As ordens de serviço foram assinadas pelo próprio
requerido, o qual não pode alegar desconhecimento da adulteração da
quilometragem, já que o veículo teve o hodômetro adulterado quando
estava na posse do requerido (fls. 171/185).
Além disso, o motor tanto já tinha apresentado
problemas, que já tinha sido retificado, fato não contestado pelo
requerido...” (fls. 372).
Ampla frustração imposta a consumidor, inequívoco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001902-49.2015.8.26.0620 -Voto no 38.494
4
dever reparatório, bem configurado, inexistindo prova de suposta culpa do
consumidor, exclusiva ou concorrente, assim, pois, justificando manter
condenação à restituição do preço, atualizada, a par de contrapartida por dano
moral, bem arbitrada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), medida
consentânea com a gravidade do ilícito, também a cumprir alcance
pedagógico.
Dano material, compreendendo valores de reparos
introduzidos no veículo (fls. 35/54), totalizando R$ 9.086,50 (nove mil, oitenta e
seis reais e cinquenta centavos), não se dispõe de mínimo contraponto, a
infirmar aludido crédito reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator